Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-37.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005468-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO MOREIRA DA SILVA SOBRINHO - CPF: 430.011.811-68 (AGRAVANTE), LEDA CIRINO DOS SANTOS DE MELO - CPF: 000.548.421-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

JOAO MOREIRA DA SILVA SOBRINHO e LEDA CIRINO DOS SANTOS DE MELO

A
GRAV
ADO(S):

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO

EMENTA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, sob fundamento na extensão do imóvel e em suposta capacidade financeira dos autores, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelos agravantes, justificando a revogação da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a gratuidade instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
mediante prova concreta de capacidade financeira incompatível com o benefício.

5. A renda dos agravantes, composta por benefícios previdenciários de baixa monta e atividade rural de subsistência, aliada a despesas essenciais e descontos consignados, evidencia limitação econômica real.

6. A extensão do imóvel e a referência a negócio jurídico pretérito não constituem, isoladamente, elementos suficientes para infirmar a hipossuficiência, notadamente na ausência de prova de disponibilidade financeira atual
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por prova concreta de capacidade econômica. 2. A mera titularidade de imóvel ou referência a negócio jurídico
pretérito não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça, quando demonstrada limitação financeira atual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1004453-33.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO MOREIRA DA SILVA SOBRINHO e LEDA CIRINO DOS SANTOS DE MELO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Usucapião nº 1002198-18.2025.8.11.0007, ajuizada em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO.

Na origem, os autores postulam o reconhecimento da aquisição, por usucapião, do imóvel urbano denominado Lote nº 11, Quadra RC-2, do loteamento Chácaras Carlinda 3, situado no Município de Carlinda/MT, com área de 27.000 m2, matriculado sob nº 1.403 no 1º Serviço Registral da Comarca de Alta Floresta/MT.

O Juízo de origem, por meio da decisão interlocutória de ID. 217530407
– PJE 1º Grau
, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido aos autores e determinou o recolhimento das custas iniciais e demais despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,
conforme:

Vistos.

Trata-se de Ação de Usucapião movida por JOAO MOREIRA DA SILVA SOBRINHO e LEDA CIRINO DOS SANTOS DE MELO em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA – COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, todos qualificados nos autos.

Alega a parte autora que é legítima possuidora do imóvel urbano denominado Lote e n.º 11 (onze), quadra RC-2, loteamento denominado Chácaras Carlinda 3, com área de 27.000,00 m2 (vinte e sete mil metros quadrados), situado no Núcleo Urbano do Município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, registrado na matrícula n.º 1.403, do Livro 2- G, no dia 22/04/1991, no 1o Serviço Registral da Comarca de Alta Floresta/MT (ID 188634576).

Afirma que detém a cadeia possessória, advinda de sucessores por instrumento particular de compra e venda há mais de 30 anos, sendo a posse exercida de forma ininterrupta e pacífica. Consta que a fruição da propriedade é cometida pelas requerentes desde 05 de outubro de 2020.

Com a inicial, carreou documentos de comprovação no
PJe
.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade da justiça e se determinou a citação dos confinantes e possíveis interessados (Id 188644401).

Manifestação da parte ré sob o Id 191291179, reconhecendo a procedência do pedido desde que demonstrada a posse pela autora pelo prazo legal, pugnando, também, pela concessão da justiça gratuita à demandada e condenação da parte autora para pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, se necessário.

Desinteresse de integração à lide apresentada pela União (Id 193855860) e pelo Município de Carlinda (Id 195897315), bem como o decurso de prazo para manifestação pelo Estado de Mato Grosso (Id 197553058). Confinantes e terceiros interessados não apresentaram declarações.

Sob o Id 199202678, impugnação à contestação.

Sob o Id 200275720, saneado o feito com a designação de audiência de instrução.

Desinteresse do Estado de Mato Grosso ao Id 201208415.

Sob o Id 208978423 e Id 209301608, audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas Valdir Pereira Ramalho e Geraldo Felix de Oliveira.

Decisão sob o Id210154709 foi determinada a intimação da parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça ou recolher as custas processuais, no prazo de (15) quinze dias. Isto porque, trata-se de área de grande extensão (27.000,00m2), tendo a parte Autora informado em Juízo que efetuou o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta) mil.

A Defensoria registrou ciência sob o Id210154709.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, trata-se de pedido de usucapião sobre imóvel urbano de
27.000 m2
, cuja titularidade possessória, segundo os próprios autores, teria sido adquirida mediante pagamento de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
, valor expressamente informado em audiência.

Tais elementos evidenciam, de maneira clara, que a parte autora possui
capacidade financeira incompatível com o benefício da gratuidade da justiça
, o qual se destina exclusivamente àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos termos do art. 98 do CPC.

Ressalto que o benefício não constitui prerrogativa automática, devendo ser
comprovada a hipossuficiência
, especialmente quando o conteúdo patrimonial da demanda e as circunstâncias concretas revelam situação econômica favorável à parte requerente.

O elevado valor atribuído ao imóvel e o montante informado como desembolsado pela parte autora demonstram a inexistência de vulnerabilidade econômica.

Não houve, ainda, atendimento à determinação judicial para apresentação de documentos que comprovassem a alegada insuficiência financeira, razão pela qual incide o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, que autoriza o magistrado a revogar a gratuidade diante da ausência de comprovação dos requisitos legais.

Diante do exposto,
REVOGO
o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à parte autora.

Desta feita,
INTIME-SE
a parte autora para que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, efetue o recolhimento das custas iniciais e demais despesas processuais, sob pena de
cancelamento da distribuição
, nos termos do art. 290 do CPC.

Após, retornem conclusos.

Cumpra-se.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, cujas razões constam do ID. 345322882, sustentando, em síntese, a seguinte tese recursal:

1)
Da concessão da gratuidade da justiça.

Requerem, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o feito de origem prossiga sem a exigência de recolhimento das custas processuais e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, restabelecendo o benefício da gratuidade da justiça.

Por decisão monocrática proferida por este Relator, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o
julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo, encontra-se dispensado do recolhimento de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, e foi processado com a observância das formalidades legais.

A parte agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo datada de 12/03/2026.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JOAO MOREIRA DA SILVA SOBRINHO e LEDA CIRINO DOS SANTOS DE MELO

AGRAVADO(S):

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por João Moreira da Silva Sobrinho e Leda Cirino dos Santos de Melo contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em face de Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central em Liquidação, processo nº 1002198-18.2025.8.11.0007, originário da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, a qual revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O Juízo fundamentou a revogação na extensão da área do imóvel objeto da usucapião (27.000 m2) e na informação de que os autores teriam efetuado o pagamento de R$ 150.000,00 pela aquisição da posse, circunstâncias que, segundo o decisum, evidenciariam capacidade financeira incompatível com o benefício.

Os agravantes sustentam que a renda familiar é composta exclusivamente por benefícios previdenciários, sendo o agravante aposentado com proventos aproximados de R$ 1.024,00 mensais e a agravante beneficiária de pensão por morte cumulada com aposentadoria, no valor aproximado de R$ 2.430,00 mensais, ambos com descontos consignados.

Afirmam que exercem pequena atividade agropecuária de subsistência, mantendo poucos animais, sem exploração econômica significativa.

Asseveram que as despesas ordinárias, somadas a descontos decorrentes de empréstimos consignados indevidos, comprometem substancialmente a renda do
casal, não possuindo condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Defendem que a mera referência ao valor atribuído ao imóvel ou à existência de negócio jurídico pretérito não é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sobretudo diante dos documentos acostados aos autos.

Requerem a reforma da decisão agravada e o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça.

A parte agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo datada de 12/03/2026.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1)
Da concessão da gratuidade da justiça

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça, ao argumento de que restou devidamente demonstrada a hipossuficiência financeira dos agravantes, fazendo jus ao benefício nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

A controvérsia central consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e das provas constantes dos autos.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao Código de Processo Civil disciplinar a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição.

O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal dispõe que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza, portanto, de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

O indeferimento ou a revogação da gratuidade da justiça exigem fundamentação específica baseada em dados objetivos, sendo insuficientes presunções abstratas ou análise meramente formal da renda bruta.

A aferição da hipossuficiência deve considerar a capacidade contributiva real da parte, incluindo liquidez disponível e comprometimento da renda com despesas essenciais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, os agravantes constituem casal que compartilha integralmente proventos e despesas familiares.

O agravante João percebe aposentadoria por idade no valor aproximado de R$ 1.024,00 mensais, quantia reduzida em razão de descontos consignados.

A agravante Leda, por sua vez, recebe pensão por morte cumulada com aposentadoria por idade, auferindo aproximadamente R$ 2.430,00 mensais, também já considerados os descontos em folha.

Além dos benefícios previdenciários, exercem pequena atividade de agropecuária familiar, mantendo apenas cinco bovinos fêmeas, sem exploração econômica significativa, servindo tal atividade essencialmente à subsistência do núcleo familiar.

Os documentos constantes do ID. 219985440
- PJE
1º grau
evidenciam
que despesas,
tais
como fornecimento de energia elétrica, além das despesas ordinárias de subsistência próprias do casal, que reside em zona rural, inexistindo, inclusive, cobrança de água e esgoto, bem como custos necessários à manutenção de veículo utilizado para deslocamentos indispensáveis.

Ressalte-se, ainda, que ambos se encontram isentos do imposto de renda, circunstância que reforça a modesta capacidade econômica demonstrada.

A decisão agravada fundamentou a revogação da gratuidade da justiça na extensão da área do imóvel objeto da usucapião (27.000 m2) e na informação de que os autores teriam efetuado o pagamento de R$ 150.000,00 pela aquisição da posse.

Ocorre que tais elementos, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência.

A informação de pagamento de R$ 150.000,00 refere-se a negócio jurídico pretérito, cuja origem e forma de pagamento não foram devidamente esclarecidas nos autos, não se podendo presumir, sem prova concreta, que tal valor tenha sido efetivamente desembolsado pelos agravantes ou que estes disponham, atualmente, de recursos financeiros compatíveis com tal montante.

A extensão da área do imóvel, por sua vez, não constitui, por si só, indicativo de capacidade econômica, especialmente quando se trata de imóvel rural situado em região de baixo valor venal, destinado à subsistência familiar, sem exploração econômica significativa.

A mera titularidade de imóvel, sobretudo quando este constitui a residência da família ou é utilizado para atividade de subsistência, não afasta a presunção de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Desse modo, embora os agravantes percebam benefícios previdenciários, a renda familiar limitada, somada aos encargos financeiros existentes e às despesas indispensáveis à subsistência, evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

A inexistência de elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de restrição indevida ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA REAL. EXTRATOS BANCÁRIOS COM BAIXA MOVIMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por
Jakelyne
Roberta Lopes Guedes contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, proferida nos autos de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira. A agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos suficientes para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural agravante, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e das provas constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ao Código de
Processo Civil disciplinar a gratuidade da justiça como instrumento de efetivação do acesso à jurisdição. 4. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício. 5. O indeferimento da gratuidade da justiça exige fundamentação específica baseada em dados objetivos, sendo insuficientes presunções abstratas ou análise meramente formal da renda bruta. 6. A aferição da hipossuficiência deve considerar a capacidade contributiva real da parte, incluindo liquidez disponível e comprometimento da renda com despesas essenciais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação financeira reduzida, com entradas e saídas de pequena monta e saldos finais residuais próximos de zero. 8. A declaração fiscal da pessoa jurídica vinculada à agravante revela ausência de empregados, inexistência de distribuição de lucros e saldo financeiro nulo ao final do exercício, evidenciando atividade econômica mínima. 9. A inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade da justiça, sob pena de restrição indevida ao direito fundamental de acesso à jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos objetivos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a gratuidade da justiça. 2. A análise da hipossuficiência deve considerar a capacidade econômica real e a liquidez financeira disponível, e não apenas dados formais de renda bruta. 3. A inexistência de elementos concretos que afastem a presunção legal de hipossuficiência impõe a concessão do benefício da gratuidade da justiça, em observância ao direito fundamental de acesso à jurisdição. (N.U 1004453-33.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Diante do exposto, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça aos agravantes, em observância ao direito fundamental de acesso à jurisdição.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada, restabelecendo o benefício da gratuidade da justiça aos agravantes João Moreira da Silva Sobrinho e Leda Cirino dos Santos de Melo, determinando o prosseguimento do feito de origem sem a exigência de recolhimento das custas processuais
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026